Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0706492-47.2018.8.07.0007, proposta por MARIA DAS GRACAS VALADARES SILVA em seu desfavor, rejeitou a impugnação apresentada. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o alegado excesso de execução. Por meio do despacho de id 15438285, houve a determinação para que os agravantes juntassem os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC, bem como manifestassem-se acerca da irregularidade do preparo, eis que a guia foi paga após o vencimento, ou realizassem o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Em resposta, os recorrentes apresentaram petição (id 15545695) acompanhada de documentos (id 15545696), mas nada disseram acerca do preparo irregular e nem efetivaram o recolhimento em dobro. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, como relatado, foi determinado aos agravantes que, além de apresentarem os documentos faltantes, manifestassem-se acerca da irregularidade do preparo (id 15438285), conforme excerto a seguir: Compulsando os autos, nota-se que o agravante deixou de juntar os documentos previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil - CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do CPC, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). (...) Diante do exposto, promova o agravante a juntada dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias. Por outro lado, nota-se que o preparo não está regular, porquanto a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 25/3/2020 (id 15409935 – p. 1), ao passo que o pagamento só ocorreu em 26/3/2020 (id 15409935 – p. 2). Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no mesmo prazo sobre a questão, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. No entanto, os agravantes, apesar de realizarem a juntada dos documentos requisitados, silenciaram quanto à irregularidade do preparo. A ausência do preparo regular, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, induz à deserção do recurso, na esteira do que prescreve o artigo 1.007, caput e § 4o, do CPC. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Destarte, como agravante deixou de praticar o ato processual indispensável à admissibilidade do agravo, há óbice ao seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator